Tribunal: STF
Processo: HC 219933
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Ismael Juliano da Silva Vieira, apontando como autoridade coatora o Ministro Ribeiro Dantas do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 742.943/RS, mas concedeu a ordem de ofício, “para anular o acórdão combatido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que julgue novamente o recurso em sentido estrito, com a indicação de argumentação própria” (doc. 14).



    Narram os autos que o paciente foi preso preventivamente e pronunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I, III, IV c/c art. 29, art. 73, 1ª parte, e art. 20, § 3º, todos do Código Penal; e no art. 121, § 2º, I, III, IV c/c art. 14, II, c/c art. 29, art. 73, 1ª parte, e art. 20, § 3º, todos do Código Penal (por quatro vezes).



    Alegam os impetrantes constrangimento ilegal, pois i) entendem ausentes os requisitos autorizadores da custódia; e ii) dizem haver excesso de prazo para a formação da culpa, porquanto o paciente está preso desde 15/12/2016, sem haver condenação.



    Postularam, liminarmente, fosse afastada a custódia cautelar imposta ao paciente, com ou sem a aplicação de medidas substitutivas (art. 319 CPP).



    É o relatório



    Decido.



    Vale registrar, desde logo, que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, instituto vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 119402, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ ac Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/4/2017). 



    As questões submetidas à discussão e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância (HC 184614 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24/6/2020 e HC 206963 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/2/2022).



    Por fim, anoto que a decisão, segundo a qual o eminente Ministro Ribeiro Dantas não conheceu do HC nº 742.943/RS, não examinou as questões suscitadas na presente impetração, uma vez que tais matérias não teriam sido apreciadas de forma definitiva no habeas corpus impetrado perante o Tribunal local.



    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13;



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente